Tribunal: TJBA
Processo: 8004258-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004258-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA APELADO: FANOR FERREIRA FILHO Advogado(s):JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA, CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR (AUTOGESTÃO). DISCUSSÃO SOBRE NEGATIVA DE COBERTURA DE APARELHO AUDITIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão (Embargante 2/CASSI), no processo movido pelo beneficiário (Embargante 1/FANOR FERREIRA FILHO). O Acórdão manteve a obrigação de fornecimento do aparelho auditivo, com base na proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), mas reformou a sentença para excluir a condenação por danos morais. II. Questão em discussão O primeiro Embargante (beneficiário) alega contradição no Acórdão por reconhecer a abusividade da conduta da operadora de saúde (quebra da boa-fé objetiva) e, ao mesmo tempo, afastar a indenização por danos morais, ao considerar o fato como mero descumprimento contratual. O segundo Embargante (operadora de saúde) alega omissão quanto à análise exaustiva do Artigo 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98 (exclusão de órteses não ligadas a ato cirúrgico) e dos Artigos 421 e 422 do Código Civil, visando o prequestionamento e a prevalência da legalidade e do equilíbrio atuarial. III. Razões de decidir Inexiste contradição no Acórdão, pois o fundamento que manteve a obrigação de fazer (aplicação do venire contra factum proprium como quebra da boa-fé) é logicamente coerente com o afastamento dos danos morais, uma vez que a recusa da cobertura foi considerada controversa sob a perspectiva legal (Artigo 10, VII, da Lei nº 9.656/98), não caracterizando, no caso concreto, ofensa à dignidade ou excepcionalidade capaz de ensejar dano moral in re ipsa, conforme expressamente delimitado no voto condutor. Igualmente inexiste omissão quanto aos dispositivos legais, pois o Acórdão abordou de forma clara e suficiente a questão da aplicabilidade do Artigo 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98, rechaçando-o no caso concreto pela prevalência da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), princípio previsto no Artigo 422 do Código Civil, em virtude de conduta anterior da própria operadora. A menção aos dispositivos legais demonstra o enfrentamento da matéria, sendo indevido o uso dos Embargos de Declaração para forçar a adoção de tese jurídica desfavorável à conclusão do julgado. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, mas sim a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível sua oposição com o exclusivo propósito de alterar o resultado da decisão recorrida." Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, Art. 422; Lei nº 9.656/1998, Art. 10, VII. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos por FANOR FERREIRA FILHO e CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, em face do Acórdão proferido na Apelação Cível n. 8004258-93.2023.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07